Tribunal: STF
Processo: RE 1580630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO — REEXAME NECESSÁRIO — Ação civil pública — Obrigação de fazer — Adaptações em escola estadual, para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as normas técnicas da ABNT — Procedência do pedido — Preliminares de falta de interesse de agir e de impossibilidade jurídica do pedido afastadas — Acessibilidade aos logradouros públicos que é direito constitucionalmente assegurado — Cumprimento das determinações legais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade — Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes — Descabida, ademais, a escusa da limitação orçamentária — Sentença mantida na forma do art. 252 do Regimento Interno desta Corte — Rejeição de matéria preliminar — Apelação e reexame necessário não providos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, o seguinte:



    “No caso foi demonstrado que estão sendo desenvolvidas políticas públicas para a solução da questão, mas esta não se resolve de forma imediata, demandando ações várias. 



    A Fazenda do Estado tem plena consciência dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, tanto é que, como demonstrado nos autos não está inerte ou omissa na execução de suas obrigações, tendo-se em vista que vem promovendo, anualmente, a adequação de diversos prédios públicos. 



    Com efeito, foram concluídas obras de adaptação em 2011 , estando na fase de planejamento e de análise as obras de expansão e acessibilidade da escola. 



    Ressalte-se que todas as escolas de Mirassol são dotadas de total acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.



    Portanto, há prioridade no tratamento da questão porém dentro dos limites impostos pelo quadro orçamentário e igualmente, por outros inúmeros problemas que assolam o Estado de igual relevo, como o sistema de saúde e a educação, dentre outros. 



    Desse modo, resta demonstrado que estão sendo desenvolvidas políticas públicas para a solução da questão, mas esta não se resolve de forma imediata, demandando ações várias. 



    O que não se mostra razoável é pretender-se a reforma da escola sem qualquer planejamento, em desrespeito às competências próprias dos atos administrativos, principalmente porque já estão sendo adaptadas várias outras escolas de acordo com os parãmetros legais. 



    Portanto, o Ministério Público revela pretensão, data venia, desatento á realidade, de solucionar, num passe de mágica, problemas históricos da população brasileira, num país de terceiro mundo, com problemas de igual ou maior importância, necessidade e urgência. 



    Demonstrado que existem medidas concretas em andamento, ausente a omissão estatal, padece de suporte o ativismo judicial.” 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 28/02/2018, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 698).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de “aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.567.224/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.545.660/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/08/2025 - grifei).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O pedido é mesmo procedente. 



    Com efeito, a Constituição Federal estabelece que ‘a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, afim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência’ (art. 227, § 2º).



    Por sua vez, a Lei Federal nº 7.853/89 dispõe que cabe ao Poder Público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, tal como o direito à educação, sendo que deverá executar as normas que garantam a funcionalidade das edificações e das vias públicas, destinadas a essa finalidade, e criar os meios que permitam o efetivo acesso a essas áreas. 



    E o Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a referida lei federal, e dispôs sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê que para a construção e reforma de estabelecimentos de ensino, deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, relativas à acessibilidade. 



    Consta dos autos que o autor busca extrajudicialmente a regularização da edificação da escola estadual em referência, de acordo com a norma NBR 9050/94 da ABNT, desde o ano de 2011. Há mais de dez anos existe lei estadual impondo prazos para a ampliação e reforma de edifícios públicos, a fim de promover a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (Lei Estadual n. 11.26/2002). E o réu, por sua vez, não tem dado cumprimento integral a essas normas, como constatou a perícia realizada, que assim concluiu:



    (...)



    Frise-se que essas adequações são necessárias à efetivação de um direito constitucionalmente assegurado, ou seja, o acesso à educação das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de modo que não há que se falar em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação. Da mesma forma, não se admitem escusas de ordem orçamentária.



    E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos outros poderes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que o Principio da Separação dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5 °, inciso XXXV da Constituição Federal).



    (...)



    Como se vê, a lide foi bem examinada pela r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam repisados no presente voto, na forma regimentalmente permitida”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.853/89 e Decreto nº 3.298/99) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.496.263/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.403.253/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.219.996/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/04/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente